Tribunal: STF
Processo: ARE 1472142
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM E ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. JUROS. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. 



    1. Não se admite a insurgência extemporânea do exequente quanto aos juros, matéria já atingida pela preclusão. 



    2. Definidos expressamente os critérios de atualização do montante devido em decisão transitada em julgado, é imprópria a sua modificação em requisição de crédito complementar, sob pena de ofensa à coisa julgada” (e-doc. 4).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega que o “acórdão expressamente deixou de aplicar a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), constituindo grave ofensa à Constituição Federal e à segurança jurídica que se espera pela aplicação dos posicionamentos firmados pelo STF” (fl. 3, e-doc. 6).



    O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 8).



    3. No agravo, afirma-se que “a resposta dada ao caso em concreto está equivocada, na medida em que o recurso extraordinário busca a aplicação de norma constitucional firmado pelo STF, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, desde a data da edição da referida lei” (fl. 3, e-doc. 10). 



    Pede “o provimento do presente recurso de agravo, para fins de conhecimento e provimento do recurso extraordinário (evento 29), nos termos do artigo 1.042, do Código de Processo Civil” (fl. 6, e-doc. 10).



    4. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido (e-doc. 12).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. O agravante limitou-se a alegar no recurso extraordinário haver repercussão geral “no que tange à impossibilidade de aplicação da Taxa Referencial (TR) como fator de correção monetária, no que diz respeito à condenação imposta à Fazenda Pública, eis que a Corte Constitucional, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), já declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09” (fl. 3, e-doc. 6).



    Insuficiente alegar-se ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    7. O agravante não apontou o dispositivo da Constituição da República alegadamente contrariado pelo Tribunal de origem, restringindo-se a alegar contrariedade ao entendimento firmado no Tema 810 da repercussão geral.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na ocorrência de preclusão consumativa na espécie. Confiram-se trechos do acórdão recorrido:



    “Desde logo, registre-se que a insurgência restringe-se à parte da decisão que indeferiu a aplicação das diferenças entre a TR e o INPC em razão do que foi decidido pelos Temas nº 810 do STF e 905 do STJ. E, nesse passo, dispõe o artigo 507 do Código de Processo Civil (CPC): (...). A preclusão consumativa, portanto, ocorre quando a parte, tendo a oportunidade de se manifestar, deixa de fazê-lo, assumindo postura incompatível com a inconformidade que depois vem a alegar. No caso, o título executivo que transitou em julgado expressamente definiu os consectários legais aplicáveis. Com efeito, o acórdão que foi proferido na apelação nº 50189406720104047100 não alterou os consectários fixados na sentença, que foi proferida em 10 de janeiro de 2012 (processo 5018940-67.2010.4.04.7100/RS, evento 35, SENT1): (...). Como visto, não foi diferida a fixação dos consectários para o cumprimento de sentença, razão pela qual é necessário observar a coisa julgada em relação à matéria. Nesse sentido, há precedente da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região” (fls. 3-4, e-doc. 4).



    Seja realçado não se cuidar de debate sobre a aplicação do Tema 810 da repercussão geral, mas de pretensa rediscussão de execução extinta.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual “não se permita exata compreensão da controvérsia” e decidiu que ”a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF”, como se tem na espécie vertente (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.288.293-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Não se admite recurso extraordinário em que não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Precedentes. 2. É inviável recurso extraordinário em que a deficiência das razões não permite a exata compreensão da controvérsia. Incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.430.224-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023).



    Ainda que se pudessem superar esses óbices processuais, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.



    9. Rever a conclusão adotada no acórdão recorrido, quanto à ocorrência de preclusão consumativa, demandaria o reexame do conjunto probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. Índice de correção. RPV. 3. Expedição de requisitórios complementares para adequação do índice de correção monetária ao entendimento jurisprudencial firmado em período posterior a ajuste celebrado pelas partes. Impossibilidade. Preclusão reconhecida na Origem. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e das cláusulas do acordo. Súmulas 279 e 454/STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (RE n. 1.381.653-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.12.2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.423.508-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora